Tribunal: TJDFT
Processo: 0724327-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724327-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ VIEIRA MATOS FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência, indeferiu pedido de gratuidade de justiça por ele formulado. Em apertada síntese, o agravante sustenta não ter rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirma que diversos descontos são aplicados sobre sua remuneração, comprometendo grande parte de sua renda. Assevera que tem diversas despesas essenciais como moradia, alimentação, transporte e educação dos filhos, que superam seus ganhos e evidenciam a insuficiência de recursos. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada e concessão da benesse pretendida. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1015, inciso V, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão do recurso. O efeito suspensivo é cabível quando decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida é inútil. No caso em exame, o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois houve o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade judiciária ao agravante. A tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Verifica-se que a agravante requer que seja deferido o referido pedido. A controvérsia consiste em determinar se é cabível o deferimento da gratuidade pugnada. Em análise perfunctória, verifico que estão presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. O contracheque juntado pelo agravante aos autos (ID. 72983522), relativo ao mês de abril de 2025, demonstra que ele aufere rendimentos brutos como analista do Instituto de Previdência dos Servidores do DF na ordem de R$ 9.578,35 e que após abatimento dos descontos compulsórios (Seguridade Social: R$ 929,26 e Imposto de Renda: R$ 1.430,36) remanesce renda líquida de R$ 7.218,73, inferior, portanto, a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 7.590,00). Os elementos de prova até então constantes dos autos, portanto, indicam o enquadramento do agravante ao parâmetro utilizado pela Defensoria Pública, havendo indícios de que se trata de pessoa economicamente hipossuficiente. Presente, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora reside na possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Dessarte, encontram-se presentes os requisitos legais, pelo que faz jus o agravante à medida pleiteada. Isso posto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, para conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r